Tribunal: TJDFT
Processo: 0708593-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovado que a autorização para o porte de arma do réu, policial militar da reserva, estava suspenso, não havendo dúvidas de que estava portando o artefato sem a devida regularização, configurado está o delito previsto no art. 14, da Lei no 10.826/03.

2. Inviável a absolvição em relação aos delitos de lesões corporais e ameaça, se as agressões perpetradas pelo réu foram devidamente comprovadas, havendo ainda o anúncio de mal injusto e grave à vítima.

3. Não vinga a tese de legítima defesa, se o acusado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que agiu para repelir injusta agressão atual ou iminente ou o uso moderado dos meios necessários para repeli-la.
4. Recurso conhecido e desprovido.